Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-91.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001566-91.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A 2 F LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - CNPJ: 04.988.059/0001-90 (APELADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OURIFITO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - EQUÍVOCO NO ENVIO DO DOCUMENTO FISCAL APTO A ACOMPANHAR O TRANSPORTE - NOTA FISCAL REGULARMENTE EMITIDA - ERRO JUSTIFICADO.

1.
“Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias torna-se ilegal.”

(TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021)

2. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.o 0001566-91.2020.8.11.0004 impetrado
por
A2F Laboratório farmacêutico Ltda
contra ato praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, em que foi concedida a segurança e, ratificando a liminar concedida, determinada a efetiva liberação das mercadorias apreendidas e relacionadas no Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.o 1144118-5 (id. 130656865, p. 17 e seguintes).

A empresa Apelada
A2F Laboratório farmacêutico Ltda

impetrou o referido Mandado de Segurança relatando que, ao trafegar com as mercadorias objeto do transporte, foram elas apreendidas pela Unidade de Fiscalização de Barra do Garças/MT, ao argumento de estarem desamparadas de documento fiscal pertinente.

Segundo expõe, em que pese a existência de documento fiscal idôneo, o motorista apresentou, por equívoco, Nota Fiscal cancelada, razão pela qual foi lavrado o Termo de Apreensão de Depósito n.o 1144118-5.

Entretanto, apesar de haver apresentado ao Fisco Estadual toda a documentação pertinente, comprovando que se tratou de um equívoco, sem qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, não lhe foi permitido corrigir a situação.

Na sentença prolatada (id. 130656865, p. 76-45), o juízo
a quo
concluiu pela concessão da segurança e liberação das mercadorias, com base em sólido entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de serem retidas mercadorias pela Administração Pública como forma de coação ao contribuinte para o pagamento do imposto, nos termos da Súmula n.o 323 do STF.

Em suas razões recursais (id. 130656869) o
Estado de Mato Grosso

argumenta que:

- no âmbito do Estado de Mato Grosso, a situação relativa a apreensão de mercadoria foi resolvida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012269-81.2017.8.11.0000;

- falece à Impetrante o direito líquido e certo invocado, pois a apreensão decorreu da apresentação de Nota Fiscal inidônea;

- a restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular;

- a apreensão está amparada na Lei Estadual n.o 7.098/98 e na própria Constituição Estadual;

- a conduta da Impetrante, representada no TAD, constitui infração material de caráter permanente e a Súmula 323/STF deve ser aplicada apenas quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores, não relacionados às mercadorias apreendidas.

Apesar de intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da Apelação (id. 131435162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
A2F Laboratório farmacêutico Ltda
impetrou o Mandado de Segurança n.o 0001566-91.2020.8.11.0004 contra ato praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, visando à liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n.o 1144118
-5. (id. 130656865, pp. 17 e seguintes)

Sobre a questão relativa à apreensão de mercadorias na fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR, firmou a Tese que hoje figura como Tema 2 da Corte, no seguinte sentido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Pelo que se extrai do relato feito pelo Agente de Tributos Estadual, é possível inferir que razão assiste ao Impetrante quando sustenta que houve engano do motorista no momento em que procedia ao transporte das cargas, trocando as respectivas Notas Fiscais.

Verifica-se pelos documentos juntados aos autos, sobretudo pela DANFE n.o 2417 (id. 130656865, p. 24/25), que a carga apreendida está acobertada por sua respectiva Nota Fiscal, o que enseja a liberação dos caminhões após ultimados os atos necessários à lavratura do Auto de Infração e lançamento do imposto eventualmente devido.

Tais fatos demonstram,
em um primeiro momento
, que houve por descumprida obrigação tributária acessória, decorrente do uso de documentos que não correspondem à carga transportada.

Entretanto, os mesmos documentos comprovam o equívoco da Impetrante, consistente na troca da documentação necessária para o transporte da carga, com a regular emissão da Nota Fiscal respectiva e que só não o acompanhou em virtude do mencionado equívoco.

Assim,
não há que se falar em ausência de Nota Fiscal vinculada à carga apreendida
, pois esta não só existe como foi emitida regularmente (NF 2417 (id. 130656865, pp. 24/25).

Esclarecido o equívoco e apresentado o documento fiscal necessário, sanado o equívoco, estando devidamente lavrado o Termo de Apreensão e Depósito relacionado à infração detectada, não mais se mostra necessário manter a apreensão da carga transportada.

Nas situações, portanto, em que há documento fiscal hábil a comprovar a legalidade do transporte da mercadoria, a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado, nem se enquadra nas demais hipóteses relacionadas no Tema 2/TJMT, tornando ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido pacífica quanto à ilegalidade da apreensão em situações como a do caso em comento:

“
REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MÁQUINA -
EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL -ERRO SANADO – LIBERAÇÃO DO BEM - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2. “Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal.”
(TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021) 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sentença ratificada.”

(N.U 1001112-12.2021.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO
. Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença
por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, por expressa vedação legal do artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023